Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016777-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OMISSÃO VERIFICADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR NA ORIGEM - CONCORDÂNCIA DO REQUERIDO - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.

O pedido de desistência da ação formulado pelo autor na origem com o qual concordou o requerido e que gerou a prolação de sentença de homologação leva à perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1016777-60.2023.8.11.0000

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Admilson Rodrigues do Nascimento

Processo origem: 1004865-48.2023.8.11.0006

3a Vara Cível da comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Comporta manutenção o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

Embargos
(Id. 182795658): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de considerar que houve prolação de sentença que homologou o pedido de desistência da ação, formulado na origem pelo autor, ora embargado.

Aduz que a situação gerou a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, que deveria não ser conhecido.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184080652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Cumpre destacar que o embargante alega que foi proferida sentença na origem, que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

Do exame dos autos na origem (processo no 1004865-48.2023.8.11.0006), verifica-se que o pedido de desistência foi formulado em Id. 124645809. Intimado, o requerido apresentou concordância em Id. 125549289 e sobreveio a homologação do pedido em 10.08.2023 (Id. 125826269).

Nota-se que a homologação ocorreu antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, em 08.09.2023 (Id. 181614675).

Dessa forma,
o recurso de agravo de instrumento acha-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO –AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

I - Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

II - Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão” (N.U 1025010-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado” (N.U 1017452-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

No caso, tendo a magistrada de origem proferido sentença na ação principal, restou evidenciada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC” (N.U 1026509-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de reconhecer que, proferida sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor na origem, julga-se prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023